Tribunal: TJSP
Processo: 1023616-75.2018.8.26.0577
Classe: Remessa Necessária Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São José dos Campos. Exposição em feiras. Taxa de licença, fiscalização e funcionamento. LCM no 273/03, art. 9o, II e § 1o. Desconto dado aos expositores com sede e inscrição no cadastro mobiliário do município. Discriminação. – O benefício previsto no § 1o do art. 9o da LCM no 273/03, concedido pelo município aos expositores nele domiciliados e inscritos no seu cadastro

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. São José dos Campos. Exposição em feiras. Taxa de licença, fiscalização e funcionamento. LCM no 273/03, art. 9o, II e § 1o. Desconto dado aos expositores com sede e inscrição no cadastro mobiliário do município. Discriminação. – O benefício previsto no § 1o do art. 9o da LCM no 273/03, concedido pelo município aos expositores nele domiciliados e inscritos no seu cadastro mobiliário, deve ser estendido à impetrante. Inteligência do art. 150, II da CF. – Segurança concedida. Recurso oficial desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível
no 1023616-75.2018.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em
que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido LUIS CARLOS DA SILVA
PINTO MALHARIA EPP.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame
necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1023616-75.2018.8.26.0577
5
Voto no AC-23.294/20
Apelação no 1023616-75.2018 10a Câmara de Direito Público
Apte: Juízo Ex Officio
Apdo: Luís Carlos da Silva Pinto Malhas ME
Origem: 1a Vara Faz Pública (S J Campos) Proc. no 1023616-75.2018
Juiz: Silvio José Pinheiro dos Santos
MANDADO DE SEGURANÇA. São José dos Campos.
Exposição em feiras. Taxa de licença, fiscalização e
funcionamento. LCM no 273/03, art. 9o, II e § 1o. Desconto
dado aos expositores com sede e inscrição no cadastro
mobiliário do município. Discriminação. O benefício previsto
no § 1o do art. 9o da LCM no 273/03, concedido pelo município
aos expositores nele domiciliados e inscritos no seu cadastro
mobiliário, deve ser estendido à impetrante. Inteligência do art.
150, II da CF.
Segurança concedida. Recurso oficial
desprovido.
1.
A sentença de fls. 107/109 confirmou a liminar de
fls. 87 e concedeu a segurança para determinar que a impetrada expeça a taxa
da licença, fiscalização e funcionamento devida pela impetrante, empresa
expositora em feiras de malhas, sem diferenciação tributária em relação aos
expositores domiciliados no município, afastados os efeitos do art. 9o da LCM
no 273/03.
Não houve interposição de recurso voluntário e os
autos vieram para o reexame necessário (fls. 116). A 14a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1023616-75.2018.8.26.0577
5
Público, 24-10-2019, Rel. Geraldo Xavier, não conheceu do recurso e
determinou a redistribuição para uma das Câmaras comuns de Direito
Público (fls. 183/185). Os autos vieram conclusos em 13-1-2020 (fls. 188).
É o relatório.
2.
A impetrante LUÍS CARLOS DA SILVA PINTO
MALHAS ME é sociedade empresária domiciliada no município de Socorro que
expõe em feiras de malhas no município de São José dos Campos. Afirma que
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS lhe exige o
pagamento da taxa de licença, fiscalização e funcionamento no valor de
R$-638,46, ao passo que exige dos expositores com sede em São José dos
Campos e inscrição no seu cadastro mobiliário taxa em valor equivalente a
apenas 5% daquela quantia, com base no art. 9o, II e § 1o da LCM no 273/03.
Pede a expedição da taxa sem a aludida discriminação.
3.
A LCM no 273/03 de 19-12-2003 dispõe sobre a
realização de feiras para comercialização direta de bens no município de São
José dos Campos (fls. 31/34). No que importa aos autos, o art. 9o estabelece
que:
Art. 9o. As taxas de licença, fiscalização e funcionamento devidas pelas
empresas promotoras e expositoras, que deverão ser recolhidas, uma vez
obedecidos os requisitos da lei e após a aprovação do pedido de licença, ficam
fixadas em: I - R$ 1.276,92 (mil duzentos e setenta e seis reais e noventa e dois
centavos) para as empresas promotoras ou organizadoras de feiras; II - R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1023616-75.2018.8.26.0577
5
638,46 (seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos) para cada
empresa expositora. § 1o - As taxas constantes dos itens I e II do artigo 9o
desta Lei Complementar serão limitadas a 5% (cinco por cento) dos valores ali
fixadas, quando se tratar de empresas promotoras ou expositoras com sede no
Município de São José dos Campos, e inscritas no cadastro mobiliário
municipal. § 2o - As entidades filantrópicas, autorizadas de acordo com as
disposições do artigo 8o desta Lei Complementar, estão isentas da taxa de
licença.
O inciso II do art. 9o estabelece o valor devido por
cada empresa expositora; e o § 1o limita-o a 5% quando se tratar de empresa
com sede no município de São José dos Campos e inscrita no cadastro
mobiliário municipal.
4.
No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
no 0185391-77.2013, Órgão Especial, 2-4-2014, Rel. Samuel Júnior, acórdão
declarado em 6-8-2014, entreviu-se a inconstitucionalidade do § 1o do art. 9o
da LCM no 273/03 por violação ao princípio da isonomia insculpido no art.
150, II da Constituição Federal (fls. 35/45, 46/54). No entanto, o decreto de
inconstitucionalidade do dispositivo não beneficia os expositores de outros
municípios, senão extirpa do ordenamento o benefício concedido aos locais.
A limitação prevista no § 1o do art. 9o da LCM no
273/03 permanece sendo aplicada pela administração aos expositores
domiciliados no município de São José dos Campos e inscritos no seu
cadastro mobiliário; e deve ser estendida à impetrante, em prestígio à regra de
isonomia contida no inciso II do art. 150 da CF. A sentença fica mantida,
pelos fundamentos do acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível na 1023616-75.2018.8.26.0577
5
O voto é pelo desprovimento do recurso oficial,
pelos fundamentos do acórdão. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo,
ao julgamento virtual de recurso futuro.

TORRES DE CARVALHO
Relator